Tribunal: TJES
Processo: 0004453-64.2023.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Reabilitação; Abandono de posto
Data de julgamento: 2025-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004453-64.2023.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427)

PARTE AUTORA: REGINALDO DA SILVA SANTOS

PARTE RE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427)

Nº
0004453-64.2023.8.08.0024

PARTE AUTORA: REGINALDO DA SILVA SANTOS

Advogado do(a) PARTE AUTORA: CHRISTIAN LUIZ THOMAZELLI DE REZENDE LUGON - ES11597-A

PARTE RE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL MILITAR. REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL. REABILITAÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Remessa Necessária Criminal encaminhada pelo Juízo da Vara de Auditoria Militar de Vitória, com fundamento no artigo 654 do Código de Processo Penal Militar, em razão de sentença que concedeu a reabilitação de Reginaldo da Silva Santos. O requerente foi condenado, na Ação Penal Militar nº 024.030.063.515, a dois anos de reclusão pela prática do delito previsto no artigo 305, do Código Penal Militar. A defesa sustentou que a pena foi cumprida em 2015 e que o requerente preenchia os requisitos legais para a reabilitação. O juízo
a quo
julgou procedente o pedido, e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso ex officio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o requerente preenche os requisitos legais para a concessão da reabilitação, nos termos dos artigos 651 e 652 do Código de Processo Penal Militar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 651 do Código de Processo Penal Militar estabelece que a reabilitação pode ser requerida após cinco anos do cumprimento da pena, desde que o condenado tenha mantido bom comportamento e domicílio no país.

4. Segundo constatado pelo juízo primevo, o requerente não tem outros processos em seu desfavor. Além disso, manteve domicílio certo, apresentando diploma de conclusão de curso superior como evidência de sua reintegração social.

5. O artigo 652 do Código de Processo Penal Militar exige a apresentação de documentos que atestem o bom comportamento do requerente, sendo que, embora não tenha sido juntado atestado específico, a ausência de novos registros criminais e a conclusão de ensino superior são indicativos suficientes de sua recuperação.

6. O parecer ministerial foi favorável à concessão da reabilitação, corroborando o entendimento de que os requisitos legais foram atendidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A reabilitação pode ser concedida quando comprovado o cumprimento do prazo legal, a inexistência de novos processos e a demonstração de bom comportamento e reintegração social, nos termos do artigo 652, do Código de Processo Penal Militar.

Dispositivos relevantes citados
: CPPM, arts. 651, 652 e 656; CPM, art. 305.

Jurisprudência relevante citada
: Não há referência expressa a precedentes no caso analisado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427)

Nº
0004453-64.2023.8.08.0024

PARTE AUTORA: REGINALDO DA SILVA SANTOS

Advogado do(a) PARTE AUTORA: CHRISTIAN LUIZ THOMAZELLI DE REZENDE LUGON - ES11597-A

PARTE RE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Remessa Necessária Criminal
encaminhada pelo Juízo da Vara de Auditoria Militar de Vitória, com fulcro no artigo 654, do Código de Processo Penal Militar, em razão da r. Sentença de ID 11999543, por meio da qual foi julgado procedente o pedido de
REGINALDO DA SILVA SANTOS
para conceder a reabilitação em relação à Ação Penal nº 024.030.063.515, em que fora condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão pela prática do delito previsto no artigo 305, do Código Penal Militar.

A defesa do requerente formulou o pedido de reabilitação argumentando que o cumprimento da pena terminou no ano de 2015 (ID 11999542).

O juízo
a quo
julgou procedente o pedido (ID 11999543).

Remetidos os autos a este eg. Tribunal, a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do recurso ex officio, mantendo-se incólume a r. sentença hostilizada.

Não havendo questões preliminares a serem apreciadas, procedo ao exame do mérito.

Na Ação Penal Militar nº 024.030.063.515, o requerente foi denunciado porquanto, durante um patrulhamento de trânsito no Posto de Manguinhos, no Município de Serra, ameaçou a vítima, Antônio Freire Júnior, de aplicar-lhe uma multa. O motivo alegado foi que Antônio conduzia um veículo com película escurecedora (“insulfim”) e com uma anotação nos documentos.

De acordo com os autos, o réu, Reginaldo, afirmou que a multa não seria lavrada caso a vítima lhe entregasse um amplificador de som instalado no veículo. Diante da relutância de Antônio, os dois trocaram números de telefone, e o réu passou a insistir repetidamente na exigência do equipamento. O comportamento suspeito chegou ao conhecimento do superior hierárquico de Reginaldo, que, com o fim de obter prova, preparou-se para assistir o momento em que no dia 15/4/2003, por volta das 20 horas, o amplificador foi entregue e imediatamente apreendido, resultando na prisão em flagrante do réu.

Nesses termos, Reginaldo da Silva Santos foi condenado em 27/4/2007 pela prática do delito previsto no artigo 305, do Código Penal Militar, a uma pena de dois anos de reclusão, que foi mantida em sede recursal.

É este o contexto geral do caso.

Segundo Cezar Roberto Bitencourt, a reabilitação é uma
“medida de política criminal que objetiva restaurar a dignidade pessoal e facilitar a reintegração do condenado à comunidade, que já
dá
mostras de sua aptidão para exercer livremente a sua cidadania”
1
. Nesse sentido, se deferida, as anotações da condenação serão excluídas dos registros do reabilitando.

Nos termos do artigo 651, do Código de Processo Penal Militar, a reabilitação poderá ser requerida após cinco anos contados do dia em que for extinta, de qualquer modo, a pena ou terminar sua execução, ou do dia em que findar o prazo de suspensão condicional da pena ou do livramento condicional, desde que o condenado tenha tido, durante aquele prazo, domicílio no País.

De acordo com o artigo 652 da legislação processual em referência, o requerimento deverá ser instruído com:

a) certidões comprobatórias de não ter o requerente respondido, nem estar respondendo a processo, em qualquer dos lugares em que houver residido durante o prazo a que se refere o artigo anterior;

b) atestados de autoridades policiais ou outros documentos que comprovem ter residido nos lugares indicados, e mantido, efetivamente, durante êsse tempo, bom comportamento público e privado;

c) atestados de bom comportamento fornecidos por pessoas a cujo serviço tenha estado;

d) prova de haver ressarcido o dano causado pelo crime ou da absoluta impossibilidade de o fazer até o dia do pedido, ou documento que comprove a renúncia da vítima ou novação da dívida.

Na espécie, o requerente afirma que a pena findou-se no ano de 2015. Em atendimento ao disposto no artigo 652, “a”, do CPPM, o juízo sentenciante consignou que o requerente não tem registro de outros processos em seu desfavor no período assinalado.

Além disso, comprovou ter domicílio certo, colacionando aos autos, para tanto, diploma de conclusão de curso superior (Direito) em 18/8/2021 (ID 11999540) – comprovando, assim, o disposto no artigo 652, “b”, do CPPM.

É digno de nota ressaltar, ademais, que, pela simples leitura do teor da sentença condenatória, constata-se que o bem material exigido pelo requerente foi apreendido na oportunidade de sua prisão em flagrante, razão pela qual não há que se falar em dano a ser ressarcido (artigo 652, “d”, do CPPM).

Destarte, verifico que o requerente não apresentou
“atestados de bom comportamento fornecidos por pessoas a cujo serviço tenha estado”
(artigo 652, “c”, do CPPM). No entanto, considerando a antiguidade dos fatos, a ausência de outros processos — tanto findos quanto em curso — e a conclusão de ensino técnico superior, entendo que esses elementos demonstram seu bom comportamento e sua reintegração à sociedade.

Nesse prisma, e tendo em vista que o órgão ministerial se mostrou favorável à pretensão, concluo que o pleito deve ser acolhido.

Arrimado nas considerações ora tecidas,

NEGO
PROVIMENTO
à remessa necessária, confirmando a sentença por meio da qual foi concedida a reabilitação para excluir a menção aos dados da Ação Penal nº 024.030.063.515 das certidões, atestados, folhas de antecedentes criminais e documentos congêneres, ressalvando-se a possibilidade de requisição por autoridade judicial criminal, nos termos do artigo 656, do Código de Processo Penal Militar.

É como voto.

1
Bitencourt, Cezar Roberto. Parte Geral. Coleção Tratado de direito penal, volume 01. 26 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020, p. 2.075.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)